Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-81.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE NOTA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão de reparação por responsabilidade civil decorrente de veiculação na internet de matéria jornalística tida por ofensiva se sujeita ao prazo prescricional de três anos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. O termo inicial desse prazo, embora a notícia permaneça disponível on-line, é a data da publicação na rede mundial de computadores, momento em que houve a violação do direito e nasceu a pretensão indenizatória, tal como dispõe o artigo 189 do CC e o princípio da actio nata. Precedentes deste e. TJDFT (Acórdão: 1132553, 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 29/10/2018; Acórdão 1045252, 2a TURMA CÍVEL, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017).
2. Noutra via, “por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação". (AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Precedentes.
3. No caso, a notícia objeto da presente controvérsia foi publicada em 20/09/2014 (ID 12915128) e, considerando que, em 26/09/2014 foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal 3232/2014 e que, em 16/10/2014, foi publicada a Portaria 97/2014 para instaurar sindicância investigativa objetivando apurar os fatos narrados na referida notícia, infere-se que o autor teve ciência da publicação nesse interim.
4. Tendo sido a presente demanda ajuizada em 12/08/2019, encontra-se obstaculizada pelo instituto da prescrição a pretensão indenizatória. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para acolher a prejudicial de mérito suscitada.
6. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.